Tribunal: TJDFT
Processo: 0741202-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra a decisão que, em ação de oferecimento de alimentos proposta pelo genitor, deferiu o pedido de fixação de obrigação alimentar do autor in natura da mensalidade escolar, do plano de saúde, da previdência privada e do material escolar do alimentando, conforme lista emitida no início do ano letivo. 1.1. O agravante pretende que sejam majorados os alimentos para o valor correspondente 30% dos rendimentos do agravado. Alega, em suma, que o seu genitor ganha muito mais do que sua mãe, R$ 16.000,00, por isso tem condições de arcar com o valor correspondente a 30% dos seus rendimentos, bem como que o pagamento in natura é uma forma de controlar as vidas sua e de sua genitora.

2. No caso, não há motivos suficientes para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, eis que os alimentos visam resguardar a sobrevivência do menor. 2.1. Com efeito, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 2.2. É dizer, o requerimento em tela (majoração dos alimentos provisórios) não encontra amparo no art. 1.019 do CPC. Considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique, in limine, a minoração requerida. 2.3. Esta Turma, em situações similares, tem adotado o mesmo posicionamento: “(...) 3. Na hipótese presente, necessária a dilação probatória para o exame da controvérsia, mostrando-se inviável, em antecipação de tutela, a redução do percentual fixado a título de alimentos provisórios aos filhos menores, devendo ser realizada pelo juízo de origem a apurada análise do binômio necessidade-possibilidade. 4. Se fundamental a dilação probatória para avaliar a verdadeira condição econômica dos envolvidos, devem ser mantidos os alimentos conforme fixados pelo juízo de primeiro grau, notadamente se não existem provas satisfatórias a respeito da capacidade financeira do alimentante. 5. agravo de instrumento conhecido e não provido.” (2a Turma Cível, 07415454220208070000, rel. Des. Humberto Ulhôa, DJe 09/12/2020).

3. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, com a comprovação dos valores de todas as despesas, a pensão possa ser majorada e fixada em espécie e não in natura, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a liminar perseguida.

4. Recurso desprovido.